Tribunal: STF
Processo: ARE 1606840
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E LESÃO CORPORAL CONTRA ENTEADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. DECISÃO DO TRIBUNAL JÚRI PRESERVADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tentativa de feminicídio qualificado (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e violência contra mulher por razão de gênero), na forma do art. 14, II, do Código Penal, e lesão corporal contra sua enteada, menor de 12 anos, no contexto de violência doméstica. O Conselho de Sentença acolheu integralmente a denúncia. Fixada pena de 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 4 meses e 19 dias de detenção, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) há desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante de pena; (iii) há desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/3 (um terço) em relação a causa de aumento de pena do art. 121, §7º, III, do CP; (iv) há desproporcionalidade na aplicação da fração de 1/2 (metade) para a causa de diminuição de pena do art. 14, II, do Código Penal; (v) é possível a readequação do regime inicial de cumprimento do crime apenado com detenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inadmissível o pleito subdisiário de redução da pena e readequação do regime inicial quando os pedidos são dissociados de mínima fundamentação recursal, em ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes.
4. A decisão dos jurados encontra respaldo em elementos probatórios mínimos, como os relatos das vítimas, da mãe de uma das vítimas que presenciou os fatos e dos policiais militares, que confirmaram as agressões com chave de fenda e ameaças de morte durante as agressões, sendo legítima a conclusão do Júri quanto a existência de dolo homicida.
5. A ausência de risco à vida não afasta, por si só, a presença deanimus necandi, que pode ser extraído do contexto fático e das demais provas disponíveis nos autos.
6. As qualificadoras foram corretamente reconhecidas, diante da presença de provas mínimas quanto ao inconformismo do réu com o término da relação conjugal (motivo torpe), do ataque surpresa à vítima com uma chave de fenda (recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa) e do contexto de violência doméstica e familiar (feminicídio).
7. A fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante é proporcional e adequada, conforme preconiza a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça.
8. É devida a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) para a causa de aumento prevista no art. 121, §7º, III, do CP - crime praticado na presença de descendente (vigente à época dos fatos).
9. A fração de diminuição de 1/2 (metade) da pena é proporcional aoiter criminis percorrido pelo agente (tentativa cruenta sem perigo de morte). Precedentes.
10. O regime inicial semiaberto para a pena de detenção foi corretamente fixado, considerando a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível o pedido genérico de redução da pena e fixação de regime inicial mais brando, quando dissociado de mínima fundamentação recursal. 2. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada por elementos mínimos de prova, aptos a justificar o entendimento do Conselho de Sentença. 3. É incabível o afastamento das qualificadoras quando existem elementos de prova aptos a respaldar a conclusão dos jurados. 4. É adequada a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante genérica. 5. É devida a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço) para a causa de aumento de pena prevista no art. 121, §7º, III, do CP - crime praticado na presença de descendente (vigente à época dos fatos). 6. É proporcional a fração de 1/2 (metade) diante de tentativa cruenta que não gerou perigo de morte à vítima. 7. O regime inicial semiaberto para a pena de detenção é adequado diante da reincidência e circunstâncias judiciais negativas.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, I, IV e VI; § 2º-A, I; § 7º, III; art. 14, II; art. 129, § 9º; art. 33, § 2º, “b”; CPP, art. 593, III, “d”; Lei n. 11.340/2006, art. 7º, I; Lei n. 14.344/2022, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação Criminal n. 0012257-34.2016.8.24.0008, rel. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 18-7-2019; TJSC, Apelação Criminal n. 0003831-22.2006.8.24.0028, rel. Roberto Lucas Pacheco, Segunda Câmara Criminal, j. 5-3-2024; TJSC, Apelação Criminal n. 0000449-02.2016.8.24.0018, rel. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 10-11-2022.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVII e 93, IX,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente